Tribunal: CARF
Processo: 11128.005804/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005804/2005-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.037 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COGNIS BRASIL LTDA.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/03/2003
IMPORTAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O simples erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não
constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações, por
importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.
Hipótese em que a mercadoria efetivamente importada estava sujeita a
licenciamento automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de divergência da Procuradoria da Fazenda
Nacional e do Contribuinte dirigido à CSRF, interposto contra o Acórdão no 3202-000.920, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005804/2005-06
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005804/2005-06

25/09/2013, da 2a TO, 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário (fls. 179/195).

Da lavratura do Auto de Infração
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls.2/13) lavrados contra a
Contribuinte, constituindo crédito decorrente das seguintes infrações: (i) diferença do IPI -
vinculado à importação, acrescido de juros e da multa de ofício, (ii) multa de controle
administrativo às importações e (iii) multa por erro de classificação fiscal mercadorias na NCM.
A contribuinte submeteu a despacho aduaneiro, mercadoria descrita como -
"STENOL 1665 OUTROS ÁLCOOIS GRAXOS, NO ESTADO SÓLIDO P/ USO INDUSTRIAL",
por meio da Declaração de Importação (DI) n° 03/01823027, de 06/03/2003 (extrato fls. 17/22),
classificando-a no código NCM 3823.70.10. Por ocasião do desembaraço, amostra do produto
foi coletada para análise laboratorial, conforme pedido de Exame n° LAB 703/GCOF (fl. 25).
Durante o procedimento fiscal de Revisão Aduaneira, da análise do Laudo n°
0809/2003, elaborado pelo Laboratório de Análises da FUNCAMP (fls. 26/27), esclareceu-se o
seguinte sobre a mercadoria: (a) que a mercadoria tratava-se de Álcool Cetílico Industrial
(Álcool Cetoestearilico) - mistura de Álcoois Graxos Estearilico (18 Carbonos) e Ceillico (16
Carbonos), com predominância do Álcool Cetllijo; (b) segundo referências bibliográficas, o
produto é utilizado nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos como base para cremes, como
agente emoliente e emulsificante e, (c) que misturas de álcoois Cetílico e Estearílico apresentam
características de cera, que é uma propriedade inerente à composição do produto.
Com base nas informações do referido Laudo, a Fiscalização enquadrou a
mercadoria no código NCM 3823.70.90, com alíquota de 3,5% de II, e no "Ex" 01 do código
TIPI/NCM 3823.70.90, com alíquota de 15% de IPI.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando em
breve síntese, que a mercadoria coincide com a descrição do álcool estearílico industrial das
NESH, ou seja, mistura dos álcoois cetílico e estearílico, sendo o primeiro predominante, bem
como com o texto das respostas aos quesitos do Laudo e literatura técnica do fabricante; que
mesmo diante da eventual reclassificação tarifária do produto, não cabe a aplicação de
penalidades, ainda mais, levando-se em conta que em ambos os códigos tarifários (tanto o
adotado pela empresa como aquele eleito pelo Fisco), o licenciamento de importação dá-se de
forma automática, desta forma, não há que se falar em importação do exterior ao desamparo de
licença de importação.
A DRJ em São Paulo II/SP, prolatou o Acórdão no 17-29.565, de 19/01/2009 (fls.
126/135), julgando improcedente a Impugnação, por entender que a mercadoria aqui discutida,
por apresentar características de cera classifica-se no "Ex 001” do código NCM 3823.70.90 e,
que são cabíveis a manutenção da Multa de ofício, Multa por classificação incorreta da
mercadoria na NCM e a da Multa pelo controle administrativo das Importações (por falta de LI).
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o seu
Recurso Voluntário, por meio do qual, resumidamente, argumenta que:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005804/2005-06

- teve cerceado o seu direito de defesa, na medida em que somente à Fiscalização
foi assegurado o direito de formular quesitos ao Laboratório Nacional de Análises da RFB –
LABANA e, esse procedimento confronta o art. 18, § 1o, do Decreto n.o 70.235, de 1972;
- de acordo com a Literatura Técnica (doc. em anexo) e referências bibliográficas,
a mercadoria com a denominação comercial STENOL 1665 - MISTURA DE ÁLCOOL
CETÍLICO E ÁLCOOL ESTEARÍLICO, trata-se de uma mistura de Álcool Cetilico e Álcool
Estearilico, Álcool Cetoestearilico Industrial, produzida pela COGNIS DEUTSCHLAND
GMBH (passa a descrever as suas propriedades físico-químicas);
- por meio do Laudo n° 0809/2003, expedido pela FUNCAMP, podemos verificar
que a análise cromatográfica (cromatografia gasosa) revelou um teor maior de Álcool Cetílico
em comparação ao Álcool Cetílico e concluiu tratar-se de Álcool Estearílico Industrial (Álcool
Cetoestearílico), um Outro Álcool Graxo (Gordo) Industrial;
- de acordo com referências bibliográficas, o Álcool Cetílico Industrial é uma
mistura de Álcool Cetílico e Álcool Estearílico, onde o primeiro é predominante, e apresenta
características de ceras artificiais e, está descrito corretamente, com todos os elementos
necessários e suficientes para o entendimento da Fiscalização quanto à sua classificação na
TEC/NESH, e sendo as características de cera inerentes a esses tipos de álcoois graxas, não pode
ser enquadrado no código TEC/NCM 3823.70.90, "Ex 001";
- incabível, a exigência da multa de controle administrativo, conforme pacífico
entendimento de há muito firmado pela Doutrina e Jurisprudência predominante em nossos
Tribunais. O Licenciamento de Importação (LI), dá-se de forma automática, quando do
respectivo registro da respectiva Declaração de Importação no SISCOMEX. Há muito pacificou-
se o entendimento de que eventual erro de classificação tarifária não está sujeito a aplicação de
quaisquer penalidades de multas, conforme pode ser constatado pelo teor do ADN n° 29/80;
- inaplicável a aplicação da penalidade de lançamento da multa e oficio,
decorrente da reclassificação tarifária de mercadoria importada, bem como, a exigência da multa
por erro de classificação fiscal.
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o INT se
manifeste sobre as conclusões dos Laudos Técnicos da FUNCAMP e pleiteia a nulidade ou,
alternativamente, a improcedência do Auto de Infração.
Da decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi prolatada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3202-000.920, de 25/09/2013, na qual deu-se parcial
provimento ao Recurso Voluntário, rejeitando as preliminares de nulidade e, no mérito, para
exonerar apenas a multa de controle administrativo ás importações prevista no art. 169, I, “b”, do
Decreto-lei n.o 37, de 1966. Em seus fundamentos, o Colegiado entendeu que:
(i) o produto comercialmente denominado de STENOL 1665, uma mistura dos
álcoois graxos Estearílico e Cetílico, com predominância deste último e apresentando
características de cera, classificasse no “Ex” 001 do código TIPI/NCM 3823.70.90;
(ii) a aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158/35, de
2001, independe de dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo, reclamando apenas o erro de
classificação fiscal;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005804/2005-06

(iii) o exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado
de falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por falta de
Licença de Importação (LI). É condição necessária para a prática da infração que o produto
importado esteja sujeito ao controle administrativo e ao licenciamento, previamente ao embarque
no exterior. Nos presentes autos, inaplicável a multa por falta de LI, pois os produtos importados
estavam dispensados de controle administrativo e de licenciamento;
(iv) que as autoridades administrativas são incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade e autoridade julgadora determinará, de ofício ou
a requerimento, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3202-000.920, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (fls. 199/208), em cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto ao “afastamento da aplicação de multa por infração
ao controle administrativo das importações (multa de 30% do valor aduaneiro, por falta de LI)”.
No recurso, aduz que a descrição incorreta da mercadoria é fato incontroverso nos
autos, tendo sido reconhecida, inclusive, em Laudo laboratorial e no próprio Acórdão recorrido
(conforme se verifica na própria ementa do julgado). Com isso, “não havia qualquer razão para
se excluir a imputação da penalidade em comento”.
Assevera que no caso concreto, após o registro da Dl, a classificação teve de ser
modificada pela autoridade aduaneira, após a conferência física da mercadoria. Observe-se que
somente com a conferência física da mercadoria determinou-se a classificação adequada da
mercadoria. “Isso porque a descrição da mercadoria não apontou a especificação exata da sua
composição química, tanto que gerou a classificação equivocada”. Portanto, constatada que a
mercadoria não foi corretamente descrita, é de se aplicar a multa prevista no inciso ll do art. 526
do RA/85, uma vez que a contribuinte não possuía autorização (guia/licença de importação) para
a mercadoria efetivamente importada.
Requer que seja conhecido o presente recurso, e, no mérito, lhe seja dado
provimento.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Fazenda apontou, como
paradigmas, os Acórdãos nos CSRF/03-04-568, de 07/11/2005 e CSRF/03-04-569, de 07/11/2005.
No Acórdão recorrido, o Colegiado chegou a conclusão que erro na classificação
da mercadoria importada não autoriza a aplicação da multa prevista no inciso II do art. 526 do
RA/85. Veja-se trecho da ementa: “(...) O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal,
ainda que acompanhado de falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição
da multa por falta de licença de importação, sendo indispensável que a falha na indicação da
classificação caracterize prejuízo ao controle administrativo das importações”.
De outro lado, nos Acórdãos paradigmas, concluiu-se que, resta claro que por
conta da classificação errônea constante na licença de importação recai a incidência da multa
prevista no inciso II do art. 526 do RA/85. Transcrevo fragmentos do voto do acórdão paradigma
(CSRF/03-04-569): “(...) tendo em vista não bastar a indicação correta do nome comercial do produto
para afastar as penalidades da espécie, havendo a necessidade de serem prestadas todas as informações
tendentes a assegurar à administração o completo conhecimento da mercadoria submetida a despacho de
importação”.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005804/2005-06

Com base nas razões expostas no Despacho de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial, o Presidente da 2a Câmara/3a Seção/CARF, deu seguimento ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional (fls. 213/217).
Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificada da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, a
Contribuinte apresentou suas contrarrazões consubstanciadas na petição de fls. 276/283.
Requer que seja negado conhecimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, tendo em vista não restar demonstrado o dissídio jurisprudencial em
confronto com os Acórdãos paradigmas apresentados e, no mérito infirma que a reclassificação
tarifária do produto importado pela Contribuinte na DI no 03/0182302-7, não enseja a aplicação
de multa pela importação de mercadoria ao desamparo de Licença de Importação (LI), vez que,
em ambas as NCM 3823.7010 ou 3823.70.90, tanto o adotado pela empresa como àquele eleito
pelo Fisco, a LI dá-se de forma automática, quando do respectivo registro da DI no SISCOMEX.
No mérito, requer que seja negado provimento ao Recurso Especial, vez que
comprovadamente, não restou caracterizada a infração tipificada no artigo 526, II, do Decreto n°
91.030, de 1985 (RA vigente à época), razão pela qual o Acórdão recorrido não merece reparos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3202-000.920 e do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte interpôs, tempestivamente, o Recurso
Especial de fls. 225/275.
As divergências suscitadas pelo contribuinte foram referentes as seguintes
matérias: (i) quanto a classificação fiscal do produto de nome comercial “STENOL 16-65”; (ii)
da multa por erro de classificação (art. 84, I, da MP no 2.158, de 2.001 e, (iii) das multas por
lançamento de ofício (arts. 44, da Lei no 9.460, de 1996) e do controle administrativo das
importações.
Entretanto, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 343/349,
o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, concluiu que as divergências jurisprudenciais
não foram comprovadas nas referidas matérias e NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.
Do pedido de Reexame
Ciente do Despacho acima, o Contribuinte protocolou junto ao Presidente da
CSRF o recurso requerendo o Reexame do Despacho proferido pelo Presidente da 2a Câmara da
3a Seção do CARF, que lhe negou seguimento ao Recurso Especial.
Em seu Despacho de fls. 350/351, o Presidente da CSRF decidiu por manter, na
íntegra, o despacho do Presidente da 2a Câmara, que negou seguimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005804/2005-06

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Recurso da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção/CARF (fls. 213/217), com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto à aplicação da multa do controle administrativa, no valor de 30% do valor
aduaneiro, por importação de mercadorias sem a Licença de Importação (LI).
Como relatado, o Contribuinte submeteu a despacho aduaneiro mercadoria
descrita como - "STENOL 1665 OUTROS ÁLCOOIS GRAXOS, NO ESTADO SÓLIDO P/ USO
INDUSTRIAL", por meio da Declaração de Importação (DI) n° 03/01823027, classificando-a no
código NCM 3823.70.10. Com base nas informações constante do Laudo da FUNCAMP, a
Fiscalização enquadrou a mercadoria no código NCM 3823.70.90, com alíquota de 3,5% de II, e
no "Ex" 01 do código TIPI/NCM 3823.70.90, com alíquota de 15% de IPI.
Na decisão recorrida entendeu-se que descabe a aplicação da multa por falta de
licenciamento de importação na hipótese em que a revisão da classificação fiscal não interfere no
controle administrativo que recai sobre a mercadoria importada. Veja-se trecho da ementa:
“O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado
de falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa
por falta de licença de importação. É indispensável que a falha na indicação da
classificação caracterize prejuízo ao controle administrativo das importações”.
Por outro lado, a Fazenda Nacional, aduz que somente com a conferência física da
mercadoria determinou-se a classificação adequada da mercadoria. “Isso porque a descrição da
mercadoria não apontou a especificação exata da sua composição química, tanto que gerou a
classificação equivocada”. Portanto, constatada que a mercadoria não foi corretamente descrita,
é de se aplicar a multa prevista no inciso ll do art. 526 do RA/85, uma vez que a contribuinte não
possuía autorização (guia/licença de importação) para a mercadoria efetivamente importada.
Pois bem. No que tange ao cabimento da multa por falta de Licença de Importação
(LI), nos casos de licenciamento automático ou não automático, quando a mercadoria resta
erroneamente classificada ou descrita na DI com dados insuficientes à sua perfeita classificação,
entendo que, nos termos do ADN Cosit n° 12, de 1997, os critérios de aplicação da multa devem
ser os seguintes: (a) afastar a multa somente no caso de produtos corretamente descritos, ou em
que o produto devidamente importado esteja sujeito a licenciamento automático, e (b) manter a
multa no caso de descrição incorreta do produto, sem os elementos necessários a sua
identificação e enquadramento tarifário, quando o produto efetivamente importado não esteja
sujeito a licenciamento automático.
Isto posto, vejamos o que ocorre no presente caso.
Analisando-se os autos, os fatos controversos giram em torno da constatação de
que a mercadoria descrita para fins de obtenção de licença para importação - LI (automática) e
correspondente despacho aduaneiro é divergente da mercadoria efetivamente importada,
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005804/2005-06

conforme resultado obtido no Laudo de Análise da FUNCAMP, situação que acarretou na
reclassificação fiscal da mercadoria por parte do Fisco, do código NCM 3823.70.10 para o
código NCM 3823.70.90.
Note-se que a diferença entre os códigos apontados reside apenas no item da
mesma subposição. Enquanto para a Contribuinte o produto importado trata-se de álcool graxo
esteárico, classificação fiscal na NCM 3823.70.10, para a Fiscalização, à míngua do código
específico na subposição NCM 3823.70, o produto classifica-se em último lugar nesta mesma
subposição.
Consta dos autos que a Contribuinte possuía licença (LI), concedida
automaticamente, para a importação de “concentrado de zinco”, entretanto trouxe “minério de
zinco composto por sulfeto de zinco (blenda, esfarelita ou esfalerita)”.
No tocante ao controle administrativo das importações, à época dos fatos
encontrava-se disciplinado através de normas administrativas consolidadas nas Portarias
SECEX, inicialmente a de n° 21, de 1996, depois a 22, de 1996; 17, de 2003 e nos comunicados
DECEX n°s 02, de 1997; 12, de 1997; 27, de 1998 e posteriores alterações.
Então, cabe analisar agora se com a reclassificação fiscal se a mesma interfere ou
não interfere no controle administrativo que recai sobre a mercadoria efetivamente importada.
A Licença para Importação (LI) é necessária para controle de órgãos
governamentais, em face da natureza ou tipo de operação, seja o licenciamento automático ou
não. Quando uma importação está sujeita à licenciamento, não teria sentido que os contribuintes
efetuassem a importação acobertados por guias que descrevessem mercadorias distintas das que
vão importar, pois neste caso, o controle pelos órgãos competentes não teriam sido realizados da
forma estipulada pelos Órgãos intervenientes no comércio exterior.
Nessa toada, ressalta-se que a Contribuinte vem insistindo desde sua Impugnação
afirmando que, (...) mesmo diante da eventual reclassificação tarifária do produto, não cabe a
aplicação de penalidades, ainda mais, levando-se em conta que em ambos os códigos tarifários
(tanto o adotado pela impugnante como aquele eleito pelo Fisco), o licenciamento de
importação dá-se de forma automática, quando do registro da declaração de importação no
Siscomex” (fls. 67, 73, 76 e 139).
Essa informação encontra-se sedimentada no Acórdão recorrido, conforme trecho
da ementa a seguir reproduzido:
“É condição necessária para a prática da infração administrativa ao controle da
importação por falta de Licença de Importação (LI) que produto importado
esteja sujeito ao controle administrativo e ao licenciamento, previamente ao
embarque no exterior ou ao despacho aduaneiro, conforme o caso. Nos
presentes autos, inaplicável a multa por falta de LI, pois os produtos
importados estavam dispensados de controle administrativo e de
licenciamento”. (Grifei)
Considerando as informações acima, é possível concluir que ambas NCM (a
adotada pela empresa como reclassificada pelo Fisco), não estavam sujeitas ao licenciamento
não automático, assim como, não se evidenciou nos autos intuito doloso ou má fé por parte do
importador/declarante.
Nesse diapasão, entendo que o erro de classificação fiscal, por si só, não é
suficiente para caracterizar a conduta sujeita a multa discutida, pois seria necessário que tal erro
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005804/2005-06

prejudicasse o tratamento administrativo da mercadoria, como ocorreria, na hipótese do código
tarifário original (NCM) estivesse sujeito a Licença de Importação (LI) automática e, o corrigido,
exigisse a Licença de Importação (LI) não-automática.
Nesse mesmo sentido esta CSRF tem decidido, conforme arestos nos. 9303-
001.706, de 05/10/2011, 9303-002.780, de 22/01/2014, 9303-004.640, de 15/02/2017,
9303006.507, de 14/03/2018 e, mais recentemente, no Acórdão 9303-007.348, de 16/08/2018.
Veja-se a ementa:
“IMPORTAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM LICENÇA
DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. O simples erro de enquadramento tarifário da
mercadoria, nos casos em que a importação esteja sujeita ao procedimento de
licenciamento automático, não constitui, por si só, infração ao controle administrativo
das importações, por importar mercadoria sem licença de importação ou documento
equivalente”.
Posto isto, concluo que no caso, descabe a aplicação da multa por falta de
Licenciamento de Importação (LI), uma vez que a reclassificação fiscal da mercadoria não
interferiu no controle administrativo da referida mercadoria importada.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital